Tribunal: TJDFT
Processo: 0728060-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal requereu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, sob o argumento de que, a despeito da determinação do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE 905.357, de suspensão de todos os processos que tenham por objeto a matéria relativa ao direito dos servidores públicos ao reajuste de remuneração, mesmo sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, esta Corte de Justiça tem proferido “decisões controversas sobre o tema, e há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”. Aduziu o MM. Juiz, ora requerente, que somente a 4a Turma Cível promoveu a suspensão dos processos. Acrescentou que a 2a Turma Cível tem julgado a questão, reconhecendo o direito ao reajuste da remuneração, ao passo que as 5a, 6a e 8a Turmas Cíveis não têm reconhecido o aludido direito. Da análise do pedido deduzido pelo d. magistrado de primeiro grau, não há como admitir a instauração do IRDR, porquanto manifestamente incabível, tendo em vista o disposto no art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, que estabelece ser “incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.”. De fato, ao apreciar o pedido de instauração do IRDR n. 2017.00.2.011208-8, formulado pelo Distrito Federal, a egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça não admitiu o referido incidente, por considerá-lo incabível “quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, tiver afetado recurso em repercussão geral para definição de tese sobre a questão de direito, objeto do incidente”. Nesse passo, considerando que a instauração de IRDR, para tratar da questão relativa ao reajuste remuneratório dos servidores do Distrito Federal, já foi devidamente examinada por esta egrégia Corte de Justiça, impõe-se reconhecer o não cabimento do presente incidente. Pelas razões expostas, nego seguimento o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Publique-se. Arquivem-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora